Tribunal: TJSP
Processo: 0033407-36.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
suscitante 24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000
Suscitante: 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Suscitado: 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo
Interessados: Berenice Aparecida Bueno Coli, Fernando Gabriel de Souza,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, Tais Garcia da Silva e Adriana de Jesus Campos
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 41.016
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação de reintegração de
posse proposta por Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU. -
Tema relativo à competência afeta às 1a a 13a Câmaras de
Direito Público, ao teor do art. 3o, I.7a da Resolução no
623/2013, com a redação dada pela Resolução no 648/2014
- Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia
Câmara suscitada.
Trata-se de conflito negativo de
competência pela 24a Câmara De Direito Privado
desta Corte em razão do V. Acórdão proferido
pela 8a Câmara De Direito Público, que se deu
por incompetente para o julgamento do recurso de
Apelação
no
1008199-95.2017.8.26.0099,
interposto em face de r. sentença que julgou
procedente a ação de reintegração de posse
proposta
por
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Depreende-se
da
petição
inicial
(fls. 02/22) e dos documentos que a instruíram,
tratar-se ação reintegração de posse, destinados
a
programa
de
moradia
popular,
com
preço
subsidiado, ocupados por Tais Garcia da Silva,
Berenice Aparecida Bueno Coli, Fernando Gabriel
de Souza e Adriana de Jesus Campos, mediante
invasão.
Traçada esta premissa, verifica-se
que a competência para apreciar e julgar o
presente é da 1a a 13a Câmaras de Direito
Público, ao teor do art. 3o, I.7a da Resolução
no 623/2013, com a redação dada pela Resolução
no 648/2014.
A Resolução no 623/2013, em sua
redação
original,
determina
que:
Ações
de
responsabilidade civil do Estado, de apossamento
administrativo, de desistência de ato expropriatório, de uso e ocupação de bem
público, ressalvado o disposto no inciso III.15
do art. 5o desta Resolução(art. 3o, I, I.7)
haveriam de ser conhecidas e julgadas pela Seção
de
Direito
Público
do
TJSP,
por
suas
13
Primeiras Câmaras.
Com a Resolução n. 648/2014, que deu
nova redação a esse item I.7, incluiu o item
I.7.a ao mencionado art. 3o, inciso I: Ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000 -Voto no
4
apossamento administrativo, de desistência de
ato expropriatório e de uso e ocupação de bem
público são de competência da Seção de Direito
Público.
Com a Resolução n. 736/2016, esse
item I.7.a, foi numerado para item I.11,agora,
com redação posta pela Resolução n. 785/2017
(art. 3o, I, I.11, Res. n. 623/2013).
Ademais, o tema em questão já foi
objeto de dúvida de competência apreciada pelo
Colendo
Órgão
Especial,
relatado
pelo
E.
Desembargador Evaristo dos Santos, no sentido de
fixar a competência da Câmara 5o Câmara de
Direito Público, para julgar o caso em exame,
que assim dispôs:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
-
Declinada a competência pela Eg.
5a Câmara de Direito Público.
Redistribuiu-se. A C. 17a Câmara
Seção de Direito Privado suscitou
dúvida perante o Órgão Especial,
entendendo tratar-se de matéria
de
Direito
Público.
Ação
de
reintegração de posse cumulada
com perdas e danos ajuizada pela
Companhia Metropolitana de Habitação COHABSP contra particular que estaria supostamente esbulhando unidade habitacional pertencente à autora. Sociedade de economia mista que atua no âmbito de
políticas públicas referentes a
moradia
popular.
Esbulho
possessório de imóvel considerado
bem
público.
Resolução
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0033407-36.2019.8.26.0000 -Voto no
5
623/2013.
Competência
preferencial das 1a a 13a Câmaras
de
Direito
Público
(art.
3o,
I.11).
Precedentes.
Competência
da
Eg.
5a
Câmara
de
Direito
Público
(Art.
200
do
RITJ).
Conflito procedente, competente a
Câmara
Suscitada”.
(CC
n.
0032939-43.2017.8.26.0000
-
Comarca
de
São
Paulo
-
j.
23.8.2017 - v.u).
Isto posto, acolhe-se a presente
dúvida e julga-se competente a Colenda Câmara
suscitada, a 8a Câmara da Seção de Direito
Público.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator